Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demanda em que se evidencia relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do referido dispositivo legal.
2. No caso dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Réu/Apelado, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelante.
3. O próprio Autor/Apelante informa que a correspondente bancária, e não o Apelado, apossou-se da quantia liberada em favor dele, ao invés de saldar a dívida, como contratado.
4. O fato de que o Apelado haver diligenciado para resolver o litígio com o Autor não implica a alteração da situação fática comprovada nos autos.
5. Desse modo, em que pesem os prejuízos financeiros gerados ao Autor/Apelante pelo descumprimento contratual da Real Cred Consultoria, tais infortúnios não podem ser imputados ao Réu/Apelado, Banco C6 Consignado S/A, mormente porque, conforme exposto pelo Apelante, a instituição financeira promoveu a rescisão do contrato, a cessação dos descontos e devolveu o que havia descontado ao Recorrente.
6. Inexistente qualquer conduta lesiva ao Autor/Apelante, bem como ausente responsabilidade da instituição financeira, afasta-se, de plano, a possibilidade de condenação por danos morais.
7. Nada a reparar quanto aos honorários advocatícios, uma vez que foram fixados segundo as disposições do art. 85, § 2o, incisos I a VI, do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.